Tribunal: TJES
Processo: 0016272-86.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016272-86.2009.8.08.0024.

A
PELANTE: JUSSARA TANURE LOPES.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE TRAILER. PROPRIEDADE DE ÁREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Jussara Tanure Lopes contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, na qual buscava reparação por demolição de trailer localizado em área supostamente de propriedade privada, pertencente ao terreno do Supermercado São José, em Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) Se houve comprovação da propriedade privada da área onde se encontrava o trailer demolido; (
II
) Se houve nulidade no ato de demolição por ausência de notificação prévia pela municipalidade;
(III
) Se houve negativa de prestação jurisdicional; (
IV
) A aplicabilidade dos princípios da legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não restou comprovada a alegação de que o trailer estava situado em área de propriedade privada, conforme documento juntado aos autos que apenas indicava a ausência de oposição do supermercado à permanência do trailer, sem evidenciar a titularidade privada da área.
4. O croqui anexado aos autos demonstra que o trailer estava, de fato, localizado em logradouro público, corroborando a regularidade da atuação da municipalidade no exercício de seu poder de polícia.

5. A jurisprudência do STJ reitera que não é possível a posse de bem público, sendo sua ocupação meramente precária (AREsp n. 1.725.385/SP).

6. A autora tinha ciência da irregularidade de sua situação perante a administração pública desde 1992, mantendo-se em condição irregular até a efetivação da remoção do trailer pela municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa, com a manutenção da suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da propriedade privada da área ocupada pelo trailer afasta o direito à indenização
p
ela

remoção
dele
. 2. A ocupação de bem público caracteriza mera detenção precária, não gerando direito a indenização.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.725.385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
09-02-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 09-04-2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016272-86.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA TANURE LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016272-86.2009.8.08.0024.

A
PELANTE: JUSSARA TANURE LOPES.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE TRAILER. PROPRIEDADE DE ÁREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Jussara Tanure Lopes contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, na qual buscava reparação por demolição de trailer localizado em área supostamente de propriedade privada, pertencente ao terreno do Supermercado São José, em Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) Se houve comprovação da propriedade privada da área onde se encontrava o trailer demolido; (
II
) Se houve nulidade no ato de demolição por ausência de notificação prévia pela municipalidade;
(III
) Se houve negativa de prestação jurisdicional; (
IV
) A aplicabilidade dos princípios da legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não restou comprovada a alegação de que o trailer estava situado em área de propriedade privada, conforme documento juntado aos autos que apenas indicava a ausência de oposição do supermercado à permanência do trailer, sem evidenciar a titularidade privada da área.
4. O croqui anexado aos autos demonstra que o trailer estava, de fato, localizado em logradouro público, corroborando a regularidade da atuação da municipalidade no exercício de seu poder de polícia.

5. A jurisprudência do STJ reitera que não é possível a posse de bem público, sendo sua ocupação meramente precária (AREsp n. 1.725.385/SP).

6. A autora tinha ciência da irregularidade de sua situação perante a administração pública desde 1992, mantendo-se em condição irregular até a efetivação da remoção do trailer pela municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa, com a manutenção da suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da propriedade privada da área ocupada pelo trailer afasta o direito à indenização
p
ela

remoção
dele
. 2. A ocupação de bem público caracteriza mera detenção precária, não gerando direito a indenização.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.725.385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
09-02-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 09-04-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016272-86.2009.8.08.0024.

A
PELANTE: JUSSARA TANURE LOPES.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
recurso
interposto por Jussara Tanure Lopes
em
razão da respeitável
sentença
de fls. 327-30, proferida
nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes com pedido de tutela antecipada” proposta por ela contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que julgou “IMPROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” e
a
condenou em custas e honorários
advocatícios fixados “
em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC”, restando suspensa “a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC”.

Nas razões do recurso
(
fls. 332-42) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “provou fartamente que a área em contenda é propriedade privada, pertencente ao terreno onde situa-se o Supermercado São José”; 2) “diante da alegação da ausência de notificação para retirada do trai
l
er não houve pela municipalidade a comprovação de que o fizera, gerando, portanto, nulidade absoluta pelo ato de demolição pela Municipalidade”; 3)
ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e 4) devem ser aplicados os princípios da legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A alegação da apelante de que o trailer dela estava localizado em “
propriedade privada, pertencente ao terreno onde situa-se o Supermercado São José”
não restou comprovada.

Na declaração coligida à fl. 18 está expresso que José Neffa Supermercados S. A. “
nada tem a se opor pela
permanência
do trailler na referida avenida, em frente ao prédio...”.
O referido documento, portanto, não comprova que o trailer estava em área privada, mas, sim, “em frente ao prédio”.

Demais,
como salientou o ilustre Julgador singular “
em que pese a primeira sentença tenha sido anulada, com a menção expressa da necessidade de realização de prova pericial para apurar a exata localização do trailer (fl. 389), a parte autora, intimada para apontar as provas que desejava produzir (fl. 491), manifestou-se apenas pela produção de prova oral (fl. 495), que em nada esclareceu este ponto”.

Deve ser mencionado também que o croqui coligido à fl. 224 demonstra claramente que o trailer estava situado dentro de logradouro público.

Lembro,
no particular,
que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de “não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária” (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
9-2-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 9-4-2021).

Por fim, restou expresso na respeitável sentença que “era de conhecimento da autora, há pelo menos 17 anos, ou seja, desde os idos de 1992, quando ajuizou a primeira ação (n.º 1073727-75.1998.8.08.0024), que a sua situação era irregular perante a administração, permanecendo recalcitrante até o último instante, quando a administração pública, mediante o exercício de seu pleno poder de polícia, efetivou a retirada do trailer do local”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.